Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-56.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA PELOS CRIMES DE SEQUESTRO E AMEAÇA. DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Havendo indícios de que os réus ficaram com a vítima por aproximadamente oito horas antes de consumarem o crime de homicídio, não há de se falar em despronúncia pelo delito de sequestro.
2. Inviável a despronúncia pelo crime previsto no artigo 147 do Código Penal, tendo em vista a existência de indícios de que os réus ameaçaram uma das testemunhas, por palavras, de causarem mal injusto e grave.
3. No crime de ameaça, a ação penal é pública condicionada à representação da vítima. Quanto a essa condição de procedibilidade, a doutrina e jurisprudência firmaram entendimento de que não se exige formalidade, configurando-se desde que reste inequívoco o interesse da vítima em autorizar a persecução criminal. Precedentes.
4. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
5. Recursos desprovidos.